Tribunal: TJDFT
Processo: 0724005-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES LOCATÍCIAS. PANDEMIA. CORONAVÍRUS. TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO.
1. Não é possível a aplicação da Teoria de Imprevisão, com o objetivo de readequar as cláusulas contratuais quando o alegado desequilíbrio não decorre da onerosidade excessiva imposta a apenas um dos contratantes, mas de situação excepcional externa que atinge ambas as partes (CC/02 478).
2. No caso, não houve vantagem exagerada a beneficiar a locadora, pessoa física aposentada, 69 anos de idade, que afirma necessitar da renda dos alugueis para o seu sustento e suportou a inadimplência da parte locatária por prazo superior a cinco meses.
3. Diante dos pedidos autorais terem sido julgados procedentes, e diante da análise dos requisitos do art. 85, § 2o, do CPC, devem ser mantidos os honorários sucumbenciais.
4. Negou-se provimento ao apelo dos réus.